Tribunal: TJES
Processo: 0019095-88.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019095-88.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAZ DE OLIVEIRA
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC).
RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2 - A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso provido. Condenação nos ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019095-88.2017.8.08.0012

APELANTE:

BRAZ DE OLIVEIRA

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 97-98v, por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Liquidação de Sentença.

A sentença que o Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, de grande repercussão nacional.

No curso do processo a MMª Juíza prolatou decisão indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova e determinando a intimação do Apelante para emendar a petição inicial, demonstrando e comprovando a relação jurídica entre as partes.

A mencionada decisão foi objeto de Agravo de Instrumento cujo acórdão do julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CASO TELEXFREE ÔNUS DA PROVA DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO POSSIBILIDADE DE INVERSÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 A inversão dinâmica do ônus da prova admitida em nosso ordenamento jurídico também pode ocorrer quando aquele que detinha o ônus estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 CPC). 2 Caso concreto em que se pretende liquidar a sentença proferida em Ação Civil Pública no Tribunal de Justiça do Acre referente aos investidores da Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), cujos documentos requisitos no Primeiro Grau de Jurisdição, relativos aos negócios realizados entre as partes, são de dificílima obtenção por parte dos investidores, cabendo, pois, a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa. Precedentes específicos do e. TJES. 3 Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 012189000651, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

A MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

A fim de comprovar suas alegações verifico que a parte requerente juntou aos autos extratos de cadastro em seu nome, cópia de recebimento de e-mail, cópia de requerimento de devolução de valor, “print” da tela do sistema e boleto bancário (fls. 17/38). Contudo, tais documentos se encontram desprovidos de qualquer informação se o cadastro do requerente estava ativo, qual plano aderiu, qual valor foi pago pelo requerente ou sequer consta a data de emissão. Frise-se nesta oportunidade que o boleto bancário juntado à fl. 30 não contém autenticação mecânica de pagamento, bem como não corresponde aos valores mencionados na inicial. Assim, tenho que tais documentos são insuficientes para demonstrar indícios mínimos da existência de pagamento e sua respectiva quantia em favor do requerido.

Nesse contexto, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do requerente, tal questão apresenta presunção iuris tantum, ou seja, exige prova em contrário. Desse modo, deve a parte comprovar minimamente o vínculo contratual com a requerida e dos pagamentos feitos em benefício desta, juntando qualquer documento hábil a corroborar suas alegações iniciais, principalmente do valor devido já que se trata de liquidação de sentença.

[...]

Assim, dos elementos probatórios dos autos, não restou minimamente demonstrado nos autos a relação jurídica celebrada entre as partes e/ou o valor pago em favor da requerida.

Seguiu-se o presente recurso.

Conforme decidido por esta egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento, é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Assim, considerando o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e a inércia da Apelada em apresentar os documentos solicitados pelo Apelante, não se mostra razoável que a sentença desacolha a pretensão deduzida por ausência de prova mínima.

Ora, se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

No caso em análise, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no Código de Processo Civil:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

Comentando o mencionado artigo a doutrina ressalta que:

Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas.
Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a
admissão dos fatos como verdadeiros
, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): “A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte
ex adversa
, restando este fato a única sanção processual cabível” (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental,
em que o documento servirá como prova
(cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no
caput
do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (
nesse âmbito
, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ) (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE A PARTE PRETENDE PROVAR – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença proferida em processo coletivo importará em condenação genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Inteligência do art. 95, do CDC. 2. Na liquidação da sentença coletiva apurar-se-á a titularidade do eventual crédito – lastreado na prova da repercussão individual do ilícito objeto da condenação coletiva – e do quantum devido. 3. De acordo com o posicionamento firmado pelo STJ “[...] Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. Assim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado. 7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021). 4. Convém ressaltar ainda, que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar. 5. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de o apelado ter comprovado o reconhecimento do vínculo jurídica com a apelada, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC). 6. Recurso provido (TJES, Apelação Cível, 0016928-64.2018.8.08.0012-PJE, Relator: DES TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5)
No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15).
6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva. 7) Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 007180003746, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Ressalto que apesar de o Apelante não ter apresentado os comprovantes de pagamento, anexou aos autos cópia de e-mails relativos a ativação das contas em seu nome, demonstrando a existência de contas, logins e senha.

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova por este egrégio Tribunal e a inércia da Apelada em cumprir o ônus que lhe foi imposto, forçoso o reconhecimento da veracidade da alegação do Apelante de que “
havia em seu CPF 06 (seis) contas cadastradas, e era identificado na Telexfree pelos códigos de login: braz94; braz95; braz96; braz97; braz98 e braz99, todos senha: 0102030, sendo investido o valor R$ 2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais) cada login, sendo o valor total de R$ 17.442,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e reais)
”, fazendo jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.

O provimento do Recurso de Apelação dá ensejo à condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Neste passo, em observância aos parâmetros previstos no Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o trabalho realizado pelo Advogado, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já levando em consideração o trabalho realizado em grau recursal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para condenar a Apelada a restituir todo o valor investido, acrescido de juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, ficando assim resolvida a fase de liquidação.

Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto